Tribunal: TJES
Processo: 5006876-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006876-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIANE DE LOURDES DE ALMEIDA

AGRAVADO: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO.
VALORES NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
N
ão há que se falar em vício no procedimento, uma vez que a agravante deixou de impugnar
especificamente os valores apresentados pela agravada no momento oportuno,
cujo
ônus lhe incumbia.
2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006876-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIANE DE LOURDES DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LOURIVAL COSTA NETO - ES7240
AGRAVADO: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
contra

decisão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
2ª Vara Cível
de Serra
,
que declarou líquida a sentença no montante exigível de R$ 38.651,52 (trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), além dos honorários advocatícios do patrono da autora, fixados no importe de 20% sobre o valor da causa, conforme determinado no acórdão.

E
m suas razões recursais,
o
agravante alega,
em s
íntese,
que
(i) o procedimento de liquidação da sentença ilíquida, bem como o procedimento de cumprimento de sentença, não foram cumpridos pelo juízo de origem;
e
(ii)
há necessidade de apresentação de provas dos gastos realizados, no procedimento de liquidação de sentença pelo rito comum, referentes às lesões preexistentes não declaradas pela requerida.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não vejo com alterar a decisão recorrida. Explico.

Na origem, trata-se de liquidação de sentença apresentada por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ora agravada, em face de ROSIANE DE LOURDES DE ALMEIRA, ora agravante, onde as partes foram intimadas para apresentação de pareceres e documentos elucidativos para apurar o valor do cumprimento de sentença.

Por meio da petição de fls. 465/569 dos autos originários, a exequente/agravada juntou documentos relativos aos processos de pagamento, referente aos valores gastos por ela. De outro lado, a parte executada/agravante, conforme destacado pelo juízo, fez afirmações genéricas, limitando-se a dizer que os documentos juntados pela exequente não servem para a liquidação
- tendo em vista que não se referem aos gastos com o procedimento relacionado a lesão preexistente -
, deixando de apresentar o cálculo que entende devido.

Nesse passo,
não há que se falar em vício no procedimento, uma vez que a agravante deixou de impugnar
especificamente os valores apresentados pela agravada no momento oportuno,
cujo
ônus lhe incumbia.

Pelas razões expostas,
conheço
e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.